Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707158-66.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RICHARD ANTHONY FELIX OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de RICHARD ANTHONY FELIX OLIVEIRA objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio. O Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia proferiu sentença de ID 49302954, em que extinguiu o feito por não ter sido atendida a determinação de emenda da petição inicial. Inconformada, autora interpôs Apelação no ID 49302957, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal para deferir medida liminar de busca e apreensão do veículo medida impositiva ante a urgência e risco de dano de difícil reparação, típicos das ações de busca e apreensão. Consoante disposto no art. 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Considerando que o pedido de tutela de urgência deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, configura-se inadequada a via eleita pela parte ora apelante em relação à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso, em razão da inadequação da via eleita para o requerimento liminar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2023 16:04:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador